Tribunal: CARF
Processo: 11610.727561/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.727561/2012-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.150 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
LUIZ CELSO DOMINGUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
DEDUÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na Declaração
de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que
devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.727561/2012-30
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.727561/2012-30

Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 32/38) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 15/19) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica, Dedução Indevida de Previdência Oficial e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 50/55):
- Como faz prova pelo “Comprovante de Rendimentos Pagos de Imposto de Renda
Retido na Fonte”, fornecido pela PREVI-Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil S/A, nas declarações de ajuste anual, o contribuinte manifestou seu
entendimento, segundo o qual, por se tratar de complementação de aposentadoria,
opera-se isenção de imposto de renda.
-Nos termos da petição inicial que trata deste assunto, o contribuinte ingressou com
ação cível, distribuída para a 7a Vara Cível da Justiça Federal em São Paulo, processo no
0010962 - 76.2012.403.6100, ressaltando que a questão sub judice tem por base matéria
pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e que não há como desprezar a
aplicação do disposto no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. É que a Lei
9.250/95 que veio logo a seguir à vigência tia Lei 7.713/88, não poderia implicar
revogação da lei anterior, em razão do ato jurídico perfeito.
- O Suplicante verificou a existência de incontáveis processos que reivindicavam a
inadmissibilidade da cobrança do imposto de renda sobre proventos de complementação
de aposentadoria. Somente em 08/10/2008 é que a 1a Seção do STJ julgou recurso
repetitivo encaminhado ao colegiado, decidindo pela cobrança indevida do IRRF. Daí
porque o Suplicante, agora com a jurisprudência pacificada, decidiu ingressar com a
referida ação para ver declarada a inexigibilidade do crédito fiscal.
- Por mais de meio século, o contribuinte, mediante descontos na fonte, colaborou
ininterruptamente para o FUNDO DE PENSÃO PREVI, para que no final pudesse
receber a complementação de aposentadoria. Inegável que, desde então, ao receber o
salário mensal, a partir de valores já tributados (IRRF), uma parcela também era
recolhida para formação do FUNDO PREVI.
- E o FUNDO DE PENSÃO PREVI, que não goza de isenção fiscal, tem suas operações
tributadas. E não há segredo, fato plenamente reconhecido pela Receita Federal, que as
contribuições dos funcionários para formação do Fundo, deixaram de ser descontadas na
fonte, em face do SUPEÁVIT DO FUNDO.
- Em razão do ato jurídico perfeito, com a vigência da Lei 7.713/88, contribuintes para o
FUNDO PREVI ficaram isentos do imposto de renda. Não poderia a nova Lei 9.250/95
ferir clausula pétrea da Constituição Federal garantidora de direitos individuais.
- Em sua contestação, a FAZENDA NACIONAL reconhece que deixa de se manifestar
sobre a bitributação em relação aos valores vertidos pelo Autor no período de 01.01.89 a
1.12.95. Mas esta confissão merece atenção no confronto com a jurisprudência, porque
todos os pagamentos a título de complementação de aposentadoria já foram tributados
na fonte e em face das operações do FUNDO PREVI que também recolhe seus
impostos.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.727561/2012-30

- Em consonância com este entendimento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
manifestou entendimento, por ato declaratório, que não recorreria da decisão a respeito
da matéria pacificada por jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
liberando os procuradores da Fazenda de contestarem decisões sobre o assunto.
- Como os pagamentos efetuados ao aposentado são de complementação de
aposentadoria, as declarações de ajuste anual não poderiam incluir tais valores como
tributáveis. É o que dispõe o art. 6o da Lei n° 7.713/88, que, por força do art. 5° inciso
XXXVI da Constituição Federal, não poderia ser revogado pela Lei 9.250/95,
considerado aqui que a aposentadoria ocorreu anteriormente à vigência desta lei de
1995.
- No que se refere à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, passa a
esclarecer:
a) Parte relativa à COOPERFORTE (01.658.426/0001-08): o valor de R$ 992,69 não se
refere a rendimentos, mas à restituição de encargos cobrados em decorrência de
empréstimos;
b) - Quanto aos R$10.072,01, CPF 061.676.328,04, da mulher do contribuinte, Maria da
Glória Alves Domingues, refere-se a pagamentos decorrentes de aposentadoria por
moléstia grave, isentos de tributação.
Consta ainda do referido relatório:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi proferido o
Despacho Decisório no 273/2018 (fls. 40/42), por meio do qual foi mantido o
lançamento, pelo fato de o impugnante não ter trazido aos autos nenhum elemento de
prova para corroborar suas alegações.
O interessado foi intimado do resultado do Despacho Decisório em 08/06/2018 ( fls. 46)
e não se manifestou até a presente data.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/04) foi julgada Procedente em Parte pela 3a
Turma da DRJ/CGE (e-fls. 50/55).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/06/2019 (e-fls. 60), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/07/2019 (e-fls. 63/64), em síntese, ratificando os
argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que o contribuinte não atendeu à
Intimação Fiscal para prestar esclarecimentos e que as infrações foram apuradas com base nas
informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 34/36).
Na Revisão de Ofício realizada através de Despacho Decisório, o auditor concluiu
pela procedência integral do Lançamento em razão da ausência de documentos comprobatórios
anexados à defesa (e-fls. 40/42). Cientificado, o interessado não se manifestou dentro do prazo
concedido (e-fls. 43, 46).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.727561/2012-30

O Colegiado a quo julgou a Impugnação procedente em parte com amparo apenas
nas informações constantes dos sistemas da RFB, haja vista que o contribuinte não anexou
nenhum elemento de prova em sua Impugnação (e-fls. 54/55). Relevante reproduzir o seguinte
trecho do acórdão recorrido:
Apesar de o contribuinte não ter juntado aos autos elementos de prova para corroborar
suas alegações, cabe efetuar a compensação de IRRF informado em DIRF pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ 33.754.482/0001/24) e a
dedução de contribuição à Previdência Oficial informada pelas fontes pagadoras São
Paulo Previdência (CNPJ 09.041.213/0001-36) e Procuradoria Geral do Estado (CNPJ
71.584.833/0002-76), conforme tela abaixo: [...]
Não merece reparos a decisão recorrida.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado ratifica o entendimento exposto em sua
Impugnação, trazendo aos autos apenas cópias de recortes de jornal com o intuito de contrapor as
razões de decidir da primeira instância.
Relevante repisar que o contribuinte não disponibilizou nenhum elemento de
prova para ser analisado pela autoridade fiscal anteriormente ao Lançamento e que, apesar de ter
tido diversas oportunidades, como explicitado neste voto, também não juntou à sua defesa
nenhum documento comprobatório de suas alegações. Vale lembrar que a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 85
DF CARF MF
Original